Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré e deu provimento à apelação adesiva do autor, mantendo a condenação da ré por inadimplemento contratual e reconhecendo a validade da cláusula que impunha à locatária o pagamento dos honorários advocatícios contratuais. A embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 341 do CPC, ao adimplemento contratual e à validade da cláusula de honorários; (ii) analisar se a oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A contradição arguida nos embargos deve ser interna ao acórdão, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão, não se confundindo com eventual divergência entre o entendimento adotado e a tese da parte embargante.
4. O acórdão embargado enfrentou, com fundamentação clara, todos os pontos relevantes ao julgamento, inclusive a aplicação do art. 341 do CPC, a ausência de adimplemento substancial e a validade da cláusula de honorários advocatícios contratuais.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.